Tribunal: STF
Processo: RE 371180
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRECEDENTE DO SUPREMO. A Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 253.472/SP, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2011. Ressalva de entendimento pessoal.